Tribunal: TJSP
Processo: 0000401-68.2017.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto – Recurso do Ministério Público – Nulidade por violação ao artigo 384, do Código de Processo Penal – Rejeição – Recurso do réu – Absolvição por fragilidade probatória – Materialidade demonstrada – Falta de comprovação da autoria – Dúvida que milita em favor do acusado – Desprovimento do recurso do Ministério Público e provimento do apelo do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000401-68.2017.8.26.0530, da Comarca de Pontal, em que é apelante/apelado
WELVIS JUNIO GUIMARAES SANTOS, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo do Ministério Público e deram provimento ao recurso
defensivo, a fim de absolver WELVIS JUNIO GUIMARÃES SANTOS da
imputação atinente ao artigo 155, § 4o, III, do Código Penal, com fulcro no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, por V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000401-68.2017.8.26.0530 -Voto no 34.777
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0000401-68.2017.8.26.0530
APELANTES/APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO e
WELVIS JUNIO GUIMARÃES SANTOS
COMARCA DE PONTAL 1a VARA
VOTO No 34.777
APELAÇÃO CRIMINAL
Furto
Recurso do Ministério
Público Nulidade por violação ao artigo 384, do Código de
Processo Penal Rejeição Recurso do réu Absolvição por
fragilidade probatória Materialidade demonstrada Falta de
comprovação da autoria
Dúvida que milita em favor do
acusado Desprovimento do recurso do Ministério Público e
provimento do apelo do réu.
A r. sentença de fls. 292/302, cujo relatório
se adota, condenou WELVIS JUNIO GUIMARÃES SANTOS ao
cumprimento da pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso no artigo 155, §
4o, III, do Código Penal, substituída a pena corporal por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, absolvendo-o da imputação
atinente ao artigo 304, na forma do artigo 297, ambos do Código
Penal, e artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/90, com fundamento no
artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Inconformados, apelam as partes.
Almeja o Ministério Público a anulação da r.
sentença e o recebimento do aditamento da denúncia (fls. 278/282),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000401-68.2017.8.26.0530 -Voto no 34.777
3
requerido antes da prolação da r. decisão apelada.
Contenta-se,
subsidiariamente,
com
a
anulação da r. sentença, por cerceamento de acusação
pela
inobservância do rito previsto no artigo 384, do Código de Processo
Penal, que o impossibilitou apresentar memoriais depois de
indeferido o aditamento , devendo ser devolvidos os autos à origem e
concedido prazo para memoriais, abrindo-se vista à defesa para que,
em seguida, nova sentença seja proferida (fls. 305/311).
Já o acusado pugna por sua absolvição, ao
argumento, em resumo, de fragilidade probatória (fls. 317/321).
Recursos bem processados e com respostas
(fls. 329/331 e 337/340), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela decretação da nulidade da r. sentença, restando
prejudicado o apelo defensivo (fls. 348/351).
É o relatório.
Rejeito, desde logo, a alegação de nulidade
suscitada pela combativa acusação.
Isto
porque,
ao
Ministério
Público
foi
concedido prazo para apresentação de memoriais (fls. 253), mas
preferiu o ilustre Promotor de Justiça oficiante requerer, tão somente,
o aditamento da denúncia, nada dizendo sobre a imputação inicial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000401-68.2017.8.26.0530 -Voto no 34.777
4
no tocante à prova coligida quanto aos demais delitos (fls. 278/282).
Poderia e deveria ter feito ambos os pedidos,
uma vez que teve oportunidade a tanto.
E o nobre Magistrado, a quem, como é
cediço, dirige-se a prova, entendeu desnecessário o aditamento e o
indeferiu, julgando o feito a seguir, por ter formado convicção, frente
aos fatos naturalísticos descritos na denúncia e a prova colhida, de
tipificação do crime de furto, inexistindo o dever legal de reabertura
de prazo.
Desse modo, não pode o órgão ministerial,
agora, alegar nulidade, pois não exerceu o seu mister no momento
oportuno, apesar de devidamente instado.
Rejeitada a preliminar, passo à análise do
mérito recursal.
Ao que consta da denúncia, no dia 06 de
fevereiro de 2017, por volta das 16h15min, na Rua Guilherme Silva,
em frente ao chamado Rancho Z, Centro, cidade e comarca de Pontal,
o acusado e o adolescente Márcio Roque de Oliveira, em unidade de
desígnios, subtraíram, para proveito comum, mediante uso de chave
falsa (mixa), 01 (um) veículo GM/Monza, placas BQQ-3561, cor
branca, de propriedade da vítima Maurício Fernandes.
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
o acusado corrompeu o menor de dezoito anos, Márcio Roque de
Oliveira, com ele praticando a infração penal acima descrita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000401-68.2017.8.26.0530 -Voto no 34.777
5
Consta, por fim, que no mesmo dia, após as
22h19min, na Rua Humberto Ortolan, 921, Centro, cidade e comarca
de Sertãozinho, o acusado fez uso de documento falso, consistente
em RG.
Apurou-se que o apelante, em unidade de
desígnios com o adolescente Márcio, utilizando uma chave falsa,
subtraiu o veículo GM/Monza que estava estacionado em via pública.
No mesmo dia, policiais militares realizavam
patrulhamento de rotina na cidade de Sertãozinho e visualizaram o
veículo mencionado, já com a ciência de que um automóvel com as
mesmas características havia sido furtado em Pontal.
Houve o acompanhamento policial, percebido
pelo acusado, que já desembarcou do automóvel gritando pela
genitora e asseverando ser adolescente.
Na
oportunidade,
os
agentes
públicos
notaram que o carro estava funcionando com uma chave mixa na
ignição e que o adolescente Márcio estava no seu interior como
passageiro, sendo ambos conduzidos à Delegacia, onde a mãe do
primeiro lhe levou documento de identidade falso para que fosse
apresentado aos policiais.
Pois bem.
Tendo o douto representante do Ministério
Público se limitado, na apelação, a arguir a nulidade, já afastada,
cinge-se a controvérsia somente no que toca ao furto pelo qual foi o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000401-68.2017.8.26.0530 -Voto no 34.777
6
réu condenado.
E,
neste
ponto,
inconteste
que
a
materialidade do crime de furto restou comprovada, tendo em vista o
auto de prisão em flagrante (fls. 02/07), os boletins de ocorrência (fls.
15/18 e 21/24), os autos de exibição e apreensão e de entrega (fls.
19/20 e 25) e, sobretudo, os depoimentos colhidos nos autos.
Entrementes, o conjunto probatório coligido
não foi contundente em relação à autoria.
Com efeito.
Interrogado na fase inquisitorial, rechaçou o
apelante a prática do furto, alegando que comprou o veículo por R$
100,00 (cem reais), sem saber que se tratava de produto de crime e
sem perceber que a chave da ignição era falsa, o que só percebeu
quando abordado. Aduziu ter fugido dos policiais por não ter
documentos do veículo, negando ter dito a eles que era menor de
idade e ter adulterado seu documento (fls. 07).
Em Juízo, ratificou a negativa de furto,
salientando que Márcio e outro rapaz, por volta das 20 horas,
apareceram na sua residência com o automóvel, dizendo que o
adquiriram em leilão e que não dispunham do respectivo documento.
Ficou interessado em comprá-lo e resolveu dar uma volta no
quarteirão, sendo, então, abordado pelos policiais.
Justificou ter sabido apenas na Delegacia
que o carro era furtado, pois não ter percebeu que a chave era mixa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000401-68.2017.8.26.0530 -Voto no 34.777
7
já que apenas ligou o veículo e contornou a quadra. Sustentou,
ainda, que o documento apresentado aos policiais era de um amigo e
que não estava ciente de que fora falsificado (carta precatória).
A vítima Maurício Fernandes esclareceu que
deixou o carro estacionado na via pública por meia hora e, ao voltar,
não o encontrou, tendo confeccionado boletim de ocorrência e
recebido, aproximadamente às 22 horas, telefonema informando que
o veículo havia sido encontrado, faltando o bagageiro, a chave de
roda, uma corda e óleo de motor, mas estando intacta a parte da
ignição (carta precatória).
Os policiais militares Ricardo da Silva Correa
Marques e Valdeir Marcos Bizari relataram que foram informados da
subtração e, em patrulhamento, localizaram o carro e fizeram breve
acompanhamento, até que dois indivíduos dele desembarcaram e se
jogaram no chão, sendo o réu o condutor e Márcio, menor de idade, o
passageiro.
Informaram, também, que que foi encontrada
uma chave mixa dentro do veículo e que o acusado alegou ter
adquirido o automóvel por R$ 100,00 (cem reais), apenas para
trafegar pela cidade (carta precatória).
A
testemunha
Samuel
Silva
Soares
mencionou ter certeza de que o acusado, seu amigo, não tem
envolvimento com o furto em questão, pois passaram a tarde inteira
trabalhando juntos, mas não soube informar a data do furto (carta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000401-68.2017.8.26.0530 -Voto no 34.777
8
precatória).
Como se vê, o conjunto probatório em relação
à autoria do furto se mostrou realmente frágil, de modo a não
possibilitar, com a indispensável segurança mínima, o embasamento
de um decreto condenatório.
Ninguém presenciou no furto, que ocorreu
aproximadamente às 16 horas, e o acusado, desde sempre, negou
referida imputação, tendo sido surpreendido pelos policiais na
direção do automóvel, utilizando chave falsa, cerca de 6 (seis) horas
depois da subtração.
Inviável, por isso mesmo, atribuir-se ao
acusado a autoria do furto em testilha somente por ter sido
surpreendido na direção do automóvel várias horas depois da
subtração, havendo tempo hábil para que tenha recebido o veículo da
mão de terceiros, como insistentemente alegou.
E o fato de o apelante ter se lançado ao solo,
chamando por sua genitora e gritando que era menor de idade,
quando se viu acuado pelos policiais, não é indicativo seguro de que
tenha sido ele o autor do furto, mas, tão somente, de que tinha
ciência da origem ilícita do bem, do que, aliás, não se tem dúvida, já
que dirigia o automóvel sem portar documentos e utilizando uma
chave mixa.
É bem possível e provável que o acusado seja
o autor do furto, mas as provas carreadas aos autos não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000401-68.2017.8.26.0530 -Voto no 34.777
9
suficientes para respaldar o édito condenatório, que jamais poderá
estar fundado em mera presunção, sendo certo que sua detenção na
condução do bem subtraído, sem que haja prova efetiva da sua
participação na subtração, poderia incriminá-lo, em tese, pelo crime
de receptação, fato este não descrito na denúncia, ainda que
indiciariamente, que se ateve, exclusivamente, ao crime de furto.
Diante desse cenário, as provas carreadas
aos autos não são suficientes para dar guarida à manutenção da
condenação, que jamais poderá estar fundada em ilações e
conjecturas. Ao contrário, deve estar amparada em prova robusta e
inquestionável, o que não se viu.
Dúvidas existem e persistem, razão pela qual
somente em favor do acusado devem militar, de modo que outra
solução não resta senão a sua absolvição.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo do Ministério Público e dou provimento ao
recurso defensivo, a fim de absolver WELVIS JUNIO GUIMARÃES
SANTOS da imputação atinente ao artigo 155, § 4o, III, do Código
Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator